Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE ACESSO AO APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual, condená-lo a emitir as faturas pendentes de pagamento e a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
2. Suscita o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o recorrido não o procurou para solicitar o desbloqueio do cartão e que, ainda que o fizesse, não teria competência para atender a demanda, ato que incumbe ao CARTÃO BRB S/A. Alega que os fatos relatados traduzem meros dissabores do cotidiano e não são capazes de ofender direitos da personalidade. Requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve vício na prestação dos serviços, se há responsabilidade do réu pelos atos e se estes são capazes de gerar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição da ação. No caso, o Banco de Brasília S/A e o BRB Card detêm uma coligação entre as empresas, pertencentes a um mesmo grupo econômico e devem responder solidariamente pela falha na prestação de serviços (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços e angaria lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
7. Em que pesem as alegações do requerido, todos os e-mails encaminhados com protocolo de atendimento apresentam sua logomarca (IDs 77462753 a 77462758) e o atendimento foi realizado de modo presencial, vigorando a Teoria da Aparência, segundo a qual o fornecedor que se apresenta como parte da cadeia de fornecimento, mesmo que não seja prestador direto do serviço, deve ser responsabilizado pelo ato que envolva o consumidor de boa-fé.
8. No caso, o recorrido não comprovou o desbloqueio do cartão de crédito e do aplicativo, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. Constatada a falha na prestação dos serviços com o bloqueio injustificado do cartão e do aplicativo, adequada a sentença que decretou a rescisão contratual e condenou o recorrente à obrigação de apresentar as faturas pendentes de pagamento.
9. Ademais, a restrição do crédito do consumidor sem justa causa é capaz de violar direitos da personalidade, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano. Além disso, foram realizados inúmeros contatos sem que a questão fosse resolvida, o que demonstra o descaso com o consumidor.
10. Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, em nenhum momento o autor negou a celebração do contrato, mas tão somente indicou a falha na prestação dos serviços. Incabível, portanto, a condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 20; CPC, art. 373, II.